Tribunal: TJMT
Processo: 0003714-72.2017.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003714-72.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKSON DE JESUS VERISSIMO (APELANTE), LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), JOSE VITORIO PAVIN - CPF: 318.534.711-00 (VÍTIMA), JABINER PENA PAVIN - CPF: 029.883.221-63 (VÍTIMA), CLARINDO MALONI - CPF: 449.248.108-78 (VÍTIMA), JEAN PETER MAESTRELLO - CPF: 169.861.208-77 (VÍTIMA), ELIZANGELA MARTINS ARAUJO PENA - CPF: 121.679.178-30 (VÍTIMA), GISLAINE MARTINS ARAUJO MAESTRELLO - CPF: 223.360.558-64 (VÍTIMA), APARECIDO DECIO AZARITE - CPF: 589.644.288-20 (VÍTIMA), DELMA ALVES PENA AZARITE - CPF: 216.694.368-37 (VÍTIMA), PATRIZIO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 047.013.391-05 (VÍTIMA), MARIA PENA PAVIN - CPF: 000.429.721-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADNALDO FERREIRA GONÇALVES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DE JESUS VERISSIMO (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ficando provada a materialidade e sendo inconteste a autoria delitiva, a qual se encontra fartamente demonstrada por meio das provas constantes dos autos, não há falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Leonardo Augusto Rodrigues Bruno
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal de n.
3714-72.2017.8.11.0039
, que o condenou pela prática dos crimes previsto no art. 157, § 2o, incisos I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de pessoas), do Código Penal (antiga redação) e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 7 dias-multa, em regime inicial fechado (Id. 169681154).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando absolvição consubstanciada na insuficiência de provas (Id. 169681181).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 169681184).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
(Id. 169844187).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“1o Fato:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de agosto de 2017, por volta das 22h50min, na residência situada na rua Santa Catarina, n. 620, centro, neste Município de São José dos Quatro Marcos, JACKSON DE JESUS VERISSÍMO, LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO e o adolescente Adnaldo Ferreira Gonçalves Júnior, todos unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo –(armas não apreendidas), 02 (duas) caminhonetes Hilux, cores pratas, bem como os objetos elencados às fls. 68, avaliados indiretamente no valor de R$ 97.074,00 (noventa e sete mil reais e setenta e quatro centavos), pertencentes às vítimas José Vitorino Pavin, Clarindo Maloni, Elizangela Martins Araújo Pena, Gislaine Martins Araújo, Aparecido Décio Azarite, Delma Alves Pena Azarite, Patrizio de Freitas Rodrigues e Maria Pena Pavin.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, os denunciados JACKSON DE JESUS VERISSÍMO, LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO e o adolescente Adnaldo Ferreira Gonçalves Júnior trafegavam pela via pública da casa da vítima José Vitorino Pavin, oportunidade em que avistaram as 02 (duas) caminhonetes Hilux, bem como 01 (um) veículo da marca Tuckson, todos estacionados na frente da residência, a qual se encontrava com o portão aberto.

Na sequência, os acusados e o adolescente Adnaldo Ferreira, todos portando arma de fogo, orquestrarem a trama delituosa e invadiram a residência da vítima José Vitorino Pavin, subjugando com emprego de arma de fogo os ofendidos e as demais pessoas que se encontravam no local, ameaçando-as gravemente de matá-las, caso elas pedissem socorro.

Ressai dos informes investigativos que, inicialmente adentrou à residência da vítima, um assaltante com as seguintes características físicas, magro, alto, cabelo, moreno claro, vestia camiseta escura e calça jeans, momento em que anunciou o assalto. Logo em seguida, chegaram os outros dois comparsas, o segundo de cor negra, barba aparada, estatura baixa, corpo de porte médio, trajando uma camiseta listrada e calça jeans, o terceiro meliante possuía estatura baixa, moreno claro, rosto magro, vestia camiseta e calça jeans escura.

Consta do incluso caderno policial que, os denunciados e o adolescente não utilizaram qualquer adorno para esconder suas identidades, sendo facilmente reconhecidos pelas vitimas.

No desdobramento dos fatos, os acusados JACKSON DE JESUS VERISSÍMO, LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO e o adolescente Adnaldo Ferreira Gonçalves Júnior passaram a exigir das pessoas que ali se encontravam reunidas em um jantar, a entrega dos aparelhos celulares. Em seguida, foram todos levados para um quarto da residência, exigindo que os homens entregassem as carteiras e as mulheres a aliança, ao passo que os outros dois assaltantes subtraíam os objetos de valores da residência.

A partir daí, os denunciados JACKSON DE JESUS VERISSÍMO, LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO e o adolescente Adnaldo Ferreira Gonçalves Júnior deixaram os ofendidos trancados no quarto da residência e empreenderam fuga imediata do local na posse dos veículos automotores e objetos subtraídos.

Já na Delegacia de Polícia Civil o denunciado LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO confessou a prática delitiva, revelando a identidade de seus comparsas (vide fls. 122/125).

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local citadas, JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO e LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES BRUNO, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Adnaldo Ferreira Gonçalves Júnior, de 17 anos de idade (vide depoimento de fls. 122/125), com ele praticando a infração penal descrita no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-la.

No decorrer dessas diligências, as investigações desvendaram que o adolescente Adnaldo auxiliou os acusados na execução do roubo narrado acima, facilitando e corrompendo o referido adolescente.”
(Id. 92465975).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (antiga redação) e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante a absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

No caso, a
materialidade
delitiva ficou comprovada por meio dos boletins de ocorrências, relatório de investigação policial, termo de declaração, termos de entrega de objetos, termos de reconhecimento fotográfico, auto de avaliação das res furtivas e relatório parcial de análise da operação “Shark Dobrado”.

A
autoria
, por sua vez, sobressai comprovada do conjunto probatório existente nos autos, pois, o apelante confessou com riqueza de detalhes a prática delitiva na fase extrajudicial, e os elementos de prova colhidos durante a instrução, em especial o depoimento das vítimas (José Vitório Pavin, Aparecido Décio Azarte e Clarindo Maloni) confirmaram sua participação na prática delitiva de roubo circunstanciado (relatório de mídia de Id. 92479052).

Em sede judicial o apelante ficou em silêncio.

Peço licença para transcrever trechos do depoimento do apelante em sede extrajudicial. Confira-se:

“QUE, indagado acerca do roubo de duas caminhonetes Hilux, ocorrido durante uma reunião de membros de uma congregação evangélica, na cidade de São José dos Quatro Marcos, o interrogando CONFESSA PARTICIPAÇÃO E AFIRMA QUE agiu em coautoria com seu comparsa JACKSON DE JESUS VERÍSSIMO, conhecido por “GONÇALO, ou SEU GONÇALO” e o menor ADNALDO FERREIRA GONÇALVES JÚNIOR, que foi assassinado no dia 12/09/2017, na cidade de Araputanga/MT; QUE, indagado qual foi a participação de cada um, respondeu, EU E O MENOR QUE ENQUADRAMOS, sendo que o INTERROGANDO PORTAVA ARMA DE FOGO, REVÓLVER, CALIBRE .32; QUE, a arma foi fornecida pelo MENOR; QUE, AFIRMA QUE O INTERROGANDO E JACKSON foram para ARAPUTANGA, no veículo STILO, COR PRETA, FORNECIDO POR UM INDIVÍDUO QUE CONHECEU NO RAIO DOIS, DA PCE, de alcunha “CUIABANO”; QUE, CUIABANO é um ‘veião gordo, é de Rondonópolis, já foi preso pela FEDERAL’; QUE, ‘VEIÃO’ queria apadrinhar o interrogando no Comando Vermelho, mas afirma que não aceitou ser batizado; QUE, CUIABANO mandou um ‘guri’ ir entregar o carro ao interrogando, em frente ao Shopping TRÊS AMÉRICAS, então o interrogando e JACKSON foram para ARAPUTANGA e ficaram na casa do menor ADNALDO, que chegaram na cidade no mesmo dia do roubo, que A IDEIA ERA ROUBAR UMA CAMINHOTE EM ARAPUTANGA, mas a casa tinha muitos empecilhos, como câmera, alarme, ENTÃO FORAM PARA SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, FIZERAM UM LANCHE EM FRENTE AO SICREDI, POR VOLTA DAS 20H., mas quando entraram na cidade o interrogando já tinha visualizado 02 (duas) caminhonetes em uma casa, e um veículo TUCSON pelo lado de fora; QUE, voltaram na casa e percebeu que o portão estava aberto; QUE, o interrogando e o menor entraram e enquadraram as vítimas que estavam jantando, sentadas à mesa, que estavam de cara limpa, colocaram todas as vítimas sentadas na sala, mas quando foram embora o interrogando trancou todos em um quarto; QUE, subtraíram celulares, alianças, 01 (uma) televisão, que quebrou no transporte, 02 (duas) caminhonetes, dinheiro, aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais); QUE, na mesma noite, o interrogando, JACKSON e ADNALDO voltaram para Várzea Grande e esconderam 01 (uma) Hilux no matagal atrás da COCA-COLA e a outra em uma casa desocupada, que fica em frente à casa do interrogando; QUE, ligou para CUIABANO e informou que conseguiram pegar 02 (duas) caminhonetes, no dia seguinte, CUIABANO mandou a mesma pessoa que lhe entregou o veículo STILO buscar as caminhonetes; QUE, SE TRATA DE UMA PESSOA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, “BRANQUINHO, BAIXINHO, COM BIGODE”, conhecido pela alcunha de “MARQUINHO ou MAQUITO”; QUE, BUSCOU ESSE “GURI”, em frente à fábrica da COCA-COLA, E O LEVOU para visualizar as caminhonetes e logo entregou o STILO. (...) QUE, indagada a procedência do aparelho celular apreendido com o interrogando no momento de sua prisão, respondeu É UM DOS APARELHOS ROUBADOS EM SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS”,(f. 146-149)”
(trecho extraído da sentença – Id. 169681154, p. 18).

Diante desse contexto, cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra das vítimas corroborada com a confissão extrajudicial do apelante [conforme acima mencionado] se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório, como bem frisado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, o qual transcrevo na parte que interessa. Veja-se:

“Em relação à autoria delitiva, resta firme sua existência em razão de todo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente os testemunhos colhidos sob o crivo da ampla defesa e contraditório

(...)

José Vitorio Pavin (vítima) aduziu sobre o fato em juízo:

“Cheguei em casa, estava minha esposa e minha cunhada fazendo a janta, porque viriam mais pessoas para a casa (...) fui tomar banho, quando sai do banheiro e fui para o fundo (...), ficamos ali em volta da mesa, ai eles chegaram (...) o primeiro entrou ‘este que já foi morto’ (referindo-se ao menor ADNALDO FERREIRA GONCALVES JUNIOR, de cara limpa e com a pistola embaixo do braço, e falou ‘E UM ASSALTO”, e ai entrou mais 02 (dois) (...) mandou a gente entrar rápido para dentro da casa (...) levaram a gente para sala primeiro, depois para dentro do quarto (...) 01 (um) ficou com a gente dentro do quarto (...) os outros 2 (dois) reviraram a casa todinha (...) ai quando deu uma certa hora veio um ‘moreno’ (MAIS TARDE RECONHECIDO COMO SENDO O REU LEONARDO), bateu a porta, abriu, a ele perguntou “QUEM ERA O DONO DA CASA?”, falei que era eu, ai ele pediu para eu sair do quarto, ai ele me levou para o outro quarto, trancou a porta, ai ele falou: “AGORA SEU VAGABUNDO, SAFADO, SEM VERGONHA, VOCE ME MOSTRA AS ARMAS QUE TEM DENTRO DE CASA, AS JOIAS E O RESTANTE DO DINHEIRO” (...) eu já tinha entregado R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para eles (...) ai ele começou a me ameaçar e eu falei que não ia apanhar não, que não tinha medo de arma (...) pedi para ele levar o que queria e deixar minha casa o mais rápido, falei que tinha 02 (dois) filhos, que estavam para chegar, e eles “ são novos pode dar bandeira ai ele disse: “se eles der bandeira morre lá no portão” (...) cheguei à conclusão que tinha mais gente armada lá fora, porque parecia que tinha alguém dando apoio (...) levaram minha caminhonete (...) mas antes trancaram a gente dentro do quarto e saíram (...) tive um prejuízo de mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mais a caminhonete (...) levaram roupa e um monte de coisa (...) informou que os assaltantes não estavam encapuzados (...) eu fiz reconhecimento de 02 (dois) na Delegacia primeiro (...) 01 (um) deles quando foi preso lá em Cuiabá (referindo-se a LEONARDO), ele estava com o celular do meu genro (...) “eu tive facilidade de reconhecer, o que estava carregando ‘os trem’ (referindo-se aos objetos subtraídos) de dentro de casa”, (...) 01 (um) estava no Estado do Acre (referindo- se a JACKSON), o moreno que tava comandando ele (referindo-se a LEONARDO) (...) quando 01 (um) deles me tirou de dentro do quarto eu fiquei de cara com um deles (mais tarde reconhecendo-o como sendo a pessoa de JACKSON), depois tinha 01 (um) cara bem magro, (fazendo gestos de que a pessoa possuía as marcas do rosto mais profundas) (...) o adolescente (referindo-se ao menor ADNALDO FERREIRA GONCALVES JUNIOR) eu reconheci na hora, fiquei com ele mais de 01h30min., (...) e o ultimo ele é meio careca (novamente referindo-se a LEONARDO, a última pessoa reconhecida por ele perante a Autoridade Policial) (...) reconheci a foto dele quando foi preso em Cuiabá (...) o roubo demorou quase 02h. (...) tinha o rastro deles no fundo da minha casa, num amontoado de terra (...) consegui reconhecer os 03 (três)”. (sic)”

Na mesma esteira, perfazem os depoimentos das vítimas APARECIDO DECIO AZARITE, idoso que contava ao tempo dos fatos (18/08/2017) com 72 (setenta e dois) anos, e CLARINDO MALONI que possuía 70 (setenta) anos; ambos afirmaram judicialmente que todos se encontravam ao redor da mesa de jantar, quando 03 (três) indivíduos invadiram a vivenda, todos armados, proferindo diversas ameaças de morte para que os obedecessem, tendo levado todos para dentro de 01 (um) quarto, e fizeram com que todos ficassem sentados, sendo vigiados por um dos integrantes do grupo, enquanto os demais efetuavam a subtração dos objetos.

De se notar que todos os depoimentos prestados não se tratam meramente de suposições e falácias rasas do ocorrido, tratam-se dos testemunhos coerentes e precisos, daqueles que tiveram contato direto com os envolvidos, bem como sofreram da violência aplicada, os quais tiveram seus pertences subtraídos e nunca foram ressarcidos, inclusive o Sr. JOSÉ PAVIN teve maior contato com os criminosos, confirmou seu depoimento prestado em sede policial, sem que houvessem grandes mudanças que colocassem em dúvida suas afirmações.”

Assim sendo, há provas suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos no sentido de confirmar a participação do apelante nos crimes.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023